Tribunal: STF
Processo: Rcl 93857
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSCITADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz das Garantias da Vara Criminal da Comarca de Jandaia do Sul e do Relator do Hc Nº 0040688-75.2026.8.16.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob a alegação de afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na alegada negativa de acesso aos autos da Medida Cautelar nº 0000817-26.2026.8.16.0101.  
Narra a petição inicial que “O Reclamante foi alvo de medida de busca e apreensão realizada em sua residência no dia 30/03/2026, no bojo da Medida Cautelar nº 0000817- 26.2026.8.16.0101. No dia subsequente, 31/03/2026, este causídico peticionou requerendo habilitação e acesso aos autos para exercer o múnus da defesa técnica, o que foi indeferido pelo Juízo das Garantias de Jandaia do Sul – PR sob o argumento genérico de sigilo para preservação de diligências. Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus (nº 0040688- 75.2026.8.16.0000) perante o TJPR. Contudo, em 14/04/2026, o Desembargador Ruy Alves Henriques indeferiu a liminar, mantendo o sigilo integral.” 
A parte autora aduz que “Até a presente data, 24/04/2026, TRANSCORRERAM 24 DIAS DE SIGILO ABSOLUTO. O Reclamante permanece sem acesso sequer à decisão que autorizou a invasão de seu domicílio, sem identificação de diligências específicas pendentes e sem qualquer previsão cronológica para o levantamento do sigilo.” 
Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:

“Ante o exposto, requer-se a este Excelentíssimo Ministro Relator: 
a) A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA ao Reclamante, nos termos da Lei nº 1.060/1950 e do artigo 5º, LXXIV, da CF/88, para fins de processamento desta Reclamação Constitucional, com dispensa do pagamento de custas, emolumentos e despesas processuais; 
b) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar imediatamente: 
I) O acesso integral do Reclamante aos autos da Medida Cautelar nº 0000817-26.2026.8.16.0101, ou, subsidiariamente, o acesso amplo a todos os elementos de prova já documentados;
 II) A disponibilização imediata da decisão judicial que fundamentou a busca e apreensão de 30/03/2026; 
III) A suspensão dos efeitos das decisões que indeferiram a habilitação e mantiveram o sigilo integral. 
c) A NOTIFICAÇÃO das Autoridades Reclamadas para que prestem as informações de praxe no prazo legal. 
d) A PROCEDÊNCIA DEFINITIVA DA RECLAMAÇÃO, para cassar as decisões reclamadas e garantir ao Reclamante o exercício pleno de sua defesa técnica, determinando que qualquer restrição futura de acesso seja devidamente fundamentada, específica e com prazo determinado.” 

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar.
A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
Pretendeu o legislador evitar que a reclamação fosse utilizada de forma indiscriminada e para finalidades que não são adequadas à sua previsão constitucional. Nesse sentido, esta Corte já assentou que “a reclamação, vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).
In casu, as decisões reclamadas (e-doc. 4, e-fls. 2/3; e-doc. 5) revelam que o pedido de habilitação formulado pelo reclamante fora indeferido em razão da existência de diligências pendentes. Conforme se extrai da decisão proferida em sede de Habeas Corpus pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, “o indeferimento temporário da habilitação da defesa técnica nos autos nº 0000817-26.2026.8.16.0101 decorreu exclusivamente da existência de diligências investigativas ainda em curso e não integralmente documentadas, circunstância que encontra respaldo direto na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, a qual assegura à defesa o acesso apenas aos elementos de prova já documentados, não abrangendo diligências em andamento.”
Desta sorte, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
Ex positis , INDEFIRO o pedido de liminar. 
Requisitem-se informações às autoridades reclamadas. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. 
Publique-se.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente